Tribunal: TJES
Processo: 5002709-38.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002709-38.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: RAIANA GREGORIO ALVES
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Indefiro, desde logo, o pedido de efeito suspensivo, vez que não configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.09995 e art. 995, parágrafo único do CPC.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. “PAG SEGURO”. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO. RISCO DA ATIVIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA RECHAÇADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO ADIMPLIDO PELO FORNECEDOR. CLÁUSULA DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE, APÓS EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE “DISPUTA”. ABUSIVIDADE (ART. 51, I E III, DO CDC). RISCO QUE NÃO PODE SER TRANSFERIDO AO CONSUMIDOR. QUEM LUCRA COM O NEGÓCIO JURÍDICO MALSUCEDIDO NÃO SE EXIME DOS ÔNUS RESPECTIVOS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SERVIÇO PRESTADO PELO RECORRENTE QUE AGREGA CONFIABILIDADE À TRANSAÇÃO, INCENTIVANDO À CONCLUSÃO DOS CONTRATOS COM OS FORNECEDORES QUE A ELE ADEREM. CONSUMIDOR QUE CONTATOU A PLATAFORMA E BUSCOU AUXÍLIO NA RESOLUÇÃO DOS TRANSTORNOS SEM, NO ENTANTO, RECEBER O DEVIDO ATENDIMENTO. FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 927, P.UN., DO CÓDIGO CIVIL C/C ART. 14 E 6º, INCISO VI, AMBOS DO CDC. REEMBOLSO DEVIDO AO ADQUIRENTE. DANO MORAL ARBITRADO COM MODERAÇÃO (R$ 2.000,00). ATENÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9099/95). CONDENAÇÃO DA RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ORIGINÁRIA.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.